Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-61.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009841-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA BADOTTI FERRES - CPF: 453.739.571-00 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), JOSIAS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 474.791.321-15 (APELADO), TRAJANO DE MATOS SILVA NETO - CPF: 725.936.361-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NATUREZA SUBJETIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INFRAÇÃO E A CONDUTA – NULIDADE DO AUTO E DA CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Não sendo demonstrados tais elementos, a nulidade da CDA se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, no bojo da Ação Ordinária n. 1009841-61.2021.8.11.0041, ajuizada por
Silvana Badotti Ferres
, que julgou procedente o pedido da inicial para anular o Processo Administrativo n. 543.033, autuado em razão da ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR) de imóvel rural, bem como a Certidão de Dívida Ativa (CDA) dele decorrente, tramitado no âmbito da Administração Pública Estadual.

Nas razões do apelo, o Estado de Mato Grosso alega que não houve cerceamento de defesa no bojo do processo administrativo, pois a notificação do Auto de Infração foi enviada ao endereço constante na base de dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), que, via de regra, é informado pela parte interessada em processos de licenciamento ambiental.

Aduz que, em caso de mudança de endereço, cabe ao interessado comunicar ao órgão ambiental da alteração.

Arrazoa que o recebimento do Aviso de Recebimento (AR) por terceiro, no endereço do particular, não o invalida, considerando que a intimação fora recebida no endereço cadastrado.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida (Id 132591756, p. 70 pdf).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual requer, no mérito, que seja negado provimento à apelação (Id 132591757, p. 6 pdf).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (Id n. 133850696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs ação ordinária em face do Estado de Mato Grosso, alegando que tomou conhecimento, em 09.03.2021, que possuía pendências junto à Procuradoria Geral do Estado, decorrente da inscrição em Dívida Ativa n. 2020441761, oriunda do Processo Administrativo n. 543.033/2014, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração n. 138.836, de 16.09.2014, por descumprimento da notificação n. 132.881, de 24.10.2013.

Ressaltou que todas as comunicações foram enviadas por carta registrada com aviso de recebimento para endereços que nunca foram seu, o que resultou em sua revelia, com a consequente homologação parcial do Auto de Infração n. 138.836.

Ademais, argumentou que a propriedade rural a ela não mais pertencia no momento da lavratura do auto de infração, assim como que as coordenadas constantes no ato administrativo impugnado não coincidem com a área rural que um dia lhe pertenceu.

O Juiz, julgou procedente o pedido, para anular o auto de infração e a consequente CDA.

Com efeito, conforme sustentou o douto magistrado, a parte requerente, ora apelada, logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à
inexistência de conduta de sua parte a ensejar a lavratura do Auto de Infração n. 138.836 (Id. 51614548 – Pág. 02)
, portanto, não deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa dele decorrente, cuja cobrança foi materializada pela parte requerida mediante a Inscrição em Dívida Ativa sob o n. 2020441761, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía.

Verifica-se no Id. 51614551 o que documento intitulado COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, datado de 09.12.2008, informa a realização de negócio jurídico entre a parte autora SILVANA BADOTTI FERRES (intitulada como promitente vendedora) e ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA (intitulado como um dos promitentes compradores), tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda União, localizado no Município de Nossa Senhora do Livramento (MT), sendo registrada a venda na matrícula do imóvel em 18.05.2009 (R-4: 52.984).

As testemunhas JOSIAS ALMEIDA DE SOUZA e TRAJANO DE MATOS SILVA NETO, arroladas pela parte autora e inquiridas em juízo pelo sistema de gravação audiovisual (Id. 67107364), corroboraram as razões apresentadas na inicial, dando conta que a parte autuada realizou a venda do imóvel rural no ano de 2009, repassando imediatamente a posse ao adquirente.

Assim, considerando que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e pessoal – diversamente da obrigação civil de reparar o dano, que se apresenta na forma objetiva e adere a propriedade como obrigação da modalidade
propter rem
–, não se pode atribuir à parte requerente a obrigação de efetuar o pagamento da sanção de multa apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 543.033/2014, exigida pela parte requerida mediante a CDA n. 2020441761, eis que não era mais a proprietária do imóvel no momento da autuação, situação que afasta a condição de infratora.

O STJ já pacificou que:

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

Assim, a responsabilidade CIVIL ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é SUBJETIVA.

STJ. 1ª Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650). (destaquei)

Registre-se, por oportuno, que o referido imóvel constitui objeto do Auto de Infração n. 138.836, lavrado apenas em 16.09.2014 (Id. 51614548 – Pág. 02). Desse modo,
é possível assinalar que a parte apelada, conforme por ela alegado, não mais respondia pelo imóvel rural no momento da autuação, caracterizando, portanto, sua ilegitimidade quanto ao Auto de Infração n. 138.836
.

Por fim, a despeito da conclusão pela não responsabilidade da apelada pela infração administrativa, restou comprovado que os endereços para onde foram remetidas as comunicações de Notificação Citação e Decisão Administrativas, via carta com AR, não são dela, de forma que não houve efetivação de fato a comunicação à Apelada em todas as fases do processo administrativo.

Aliás, este Tribunal já entendeu pela nulidade do procedimento administrativo quando encaminhada notificação por AR em endereço equivocado. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - CITAÇÃO POR AR - ENDEREÇO EQUIVOCADO - TERCEIRA PESSOA - NULIDADE EVIDENCIADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDENIZAÇÃO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1.076/STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(...) 4. Recurso desprovido. Sentença mantida”. (N.U 0000647-48.2018.8.11.0077, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 11/10/2022) (g.n.)

Não há, portanto, que se falar em reforma na sentença, que foi proferida de maneira escorreita e em harmônica com a legislação ambiental, administrativa e entendimento da jurisprudência.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023